Tribunal: TJDFT
Processo: 0724533-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO. VALORACAO NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos dos policiais em juízo e demais elementos de prova demonstram a certeza da prática do crime de tráfico pelo apelante. O artigo 33, da Lei no 11.343/2006, é de ação múltipla ou conteúdo variado, pois apresenta várias formas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações nele previstas.
2. Se o réu praticou novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da conduta social.
3. Recurso conhecido e improvido.